Tribunal: TJSP
Processo: 2048386-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra acórdão proferido pela Turma Julgadora – A agravante interpôs agravo interno, que, no entanto, se mostra inadequado, já que contra acórdão proferido pela Turma Julgadora caberá Recurso Especial ou Recurso Extraordinário perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.029 do Novo CPC), não se vislumbrando dúvida objetiva – Não há

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra acórdão proferido pela Turma Julgadora – A agravante interpôs agravo interno, que, no entanto, se mostra inadequado, já que contra acórdão proferido pela Turma Julgadora caberá Recurso Especial ou Recurso Extraordinário perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.029 do Novo CPC), não se vislumbrando dúvida objetiva – Não há viabilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a interposição de agravo interno contra acórdão, na hipótese ora telada, constitui erro grosseiro – Agravo interno não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2048386-32.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO EST S.P-
CDHU, são agravados MARGARIDA FRANCA DA CONCEIÇÃO e FRANCISCO
CARLOS XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2048386-32.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 14150 - GC
2
Agravo Interno contra Acórdão em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, no
2048386-32.2020.8.26.0000/50001
Agravante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - CDHU
Agravados: Margarida Franca da Conceição e outro
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14150

AGRAVO INTERNO Insurgência contra acórdão proferido pela
Turma Julgadora A agravante interpôs agravo interno, que, no
entanto, se mostra inadequado, já que contra acórdão proferido
pela Turma Julgadora caberá Recurso Especial ou Recurso
Extraordinário perante o presidente ou o vice-presidente do
tribunal recorrido (art. 1.029 do Novo CPC), não se vislumbrando
dúvida objetiva Não há viabilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, uma vez que a interposição de agravo
interno contra acórdão, na hipótese ora telada, constitui erro
grosseiro Agravo interno não conhecido.
Trata-se de agravo interno interposto por Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU em relação
ao venerando acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão
monocrática que manteve a decisão de exclusão da mutuária do polo passivo.
Pede-se, nele, “seja reconsiderada a r. Decisão agravada e seja o
Agravo de Instrumento interposto levado à mesa para julgamento pela I. Câmara”.
Dispensada manifestação do agravado.
É o relatório.
Agravo interno não conhecido.
É que a recorrente já interpôs agravo interno contra a decisão
monocrática que manteve a decisão que determinou a exclusão da mutuária do polo
passivo, que veio assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2048386-32.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 14150 - GC
3
“AGRAVO INTERNO
Insurgência contra decisão monocrática
que negou provimento a recurso e manteve decisão que determinou
exclusão da mutuária do polo passivo da demanda Se a execução
não está fundada no contrato, mas sim no acordo judicial firmado
apenas e tão somente pelo mutuário, resulta patente a
ilegitimidade passiva da mutuária para figurar no polo passivo da
execução Recurso não provido”.
.
É contra o venerando aresto a agravante interpôs este agravo
interno, que, no entanto, se mostra inadequado, já que contra acórdão proferido pela Turma
Julgadora caberá Recurso Especial ou Recurso Extraordinário perante o presidente ou o
vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.029 do Novo CPC), não se vislumbrando
dúvida objetiva.
De outra parte, não há viabilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, uma vez que a interposição de agravo interno contra acórdão, na
hipótese ora telada, constitui erro grosseiro.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do agravo interno.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)